Tribunal: CARF
Processo: 11020.915681/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.915681/2009-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.978 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCOS GUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se da PER/DCOMP no 04872.16434.230409.2.2.04-7009 (fls. 2 a 4), na qual
o contribuinte acima identificado pleiteia restituição a título de pagamento indevido no valor
total de R$2.119.054,65, referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) do exercício
2009, apurado em ganho de capital na alienação de duas participações societárias na A Guerra
S/A e Guerra Participações Ltda. (código de receita no 4600).
Segundo o Despacho Decisório (fl.5) o pleito do contribuinte foi negado por
inexistência do crédito.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 7 a 10) o interessado argumenta que em
junho de 2008 alienou a integralidade de sua participação societária na empresa A Guerra S/A –
CNPJ 88.665.146/0001-05 e na Guerra Participações Ltda. – CNPJ no 94.683.166/0001-01
retirando-se de ambas as sociedades. Argumenta-se que tratava-se de empresa familiar fundada
em 14/06/1971, cujo o capital social pertenceu aos seus fundadores e depois a seus herdeiros.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.915681/2009-37
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915681/2009-37

Entende que somente seria passível de tributação o ganho de capital proporcional
a parte da participação que foi adquirida pelo contribuinte de modo oneroso e a partir , inclusive,
de 01/01/1989, quando entrou em vigor a Lei 7.713/1988.
Como manteve em sua propriedade as ações por período superior a cinco anos, na
vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, o ganho de capital relativo a 60,653% (sessenta vírgula
seiscentos e cinqüenta e três por cento) das participações alienadas é isento de imposto de renda,
portanto, teria recolhido imposto indevidamente.
Prossegue afirmando que não incide no presente caso a norma do artigo 178 do
CTN, pois ela permite a revogação da isenção incondicionada e não da condicionada. Adverte
que a isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada por lei nos exatos termos da
Súmula 544.
Afirma, que ao adquirir a participação societária sob a égide do mencionado
Decreto-Lei, adquiriu também o direito à isenção sob a condição de permanecer com a mesma
sob sua titularidade por no mínimo 5(cinco) anos, sendo esta uma condição onerosa que se
operou efetivamente no caso.
Acrescenta que a isenção revogada a partir da Lei n 7.713/1988 não teve o condão
de extinguir o direito adquirido das participações societárias adquiridas até 31/12/1988, mas
apenas fez com que novas aquisições, dessa data em diante, não fossem mais sujeitas ao
benefício.
Relata que esta matéria já foi exaustivamente analisada, conforme entendimentos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e do Superior Tribunal de Justiça –
STJ. Cita diversos Acórdãos proferidos pelos referidos órgãos.
A formação da participação societária alienada, com as datas de aquisição de cada
lote de quotas/ações durante a vida da sociedade está demonstrada em anexo, de modo que o
recorrente faz prova cabal, na impugnação, sobre o tempo da aquisição da parcela isenta
correspondente.
Enfatiza que incorreu em erro ao apurar o ganho de capital incidente sobre o total
da alienação, quando o correto seria apenas sobre a parcela de 39,347%.
Argumenta que refez o demonstrativo do ganho de capital – GCAP, bem como a
declaração de ajuste anual do exercício de 2009 para que constasse na base de dados da RFB as
informações corretas, demonstrando o valor recolhido indevidamente. Ao final solicita o
deferimento da restituição.
Tendo em vista que o Pedido Eletrônico de Restituição-PER foi transmitido em
23/04/2009 e indeferido por inexistência de crédito e que a declaração de ajuste anual
retificadora no 3 (fls. 199/213) somente foi apresentada em 18/01/2010, recibo de entrega fl. 199,
o processo foi encaminhado pela DRJ a DRF de origem (fls. 219/220) solicitando parecer da
correta apuração do ganho de capital, da existência do pagamento efetuado e , portanto, ao final,
a identificação de eventual crédito a ser restituído.
Em resposta a intimação (fls. 690 a 692) proposta pela DRJ (fls.219 a 220) foram
juntados os esclarecimento (fls. 693 a 694) e os documentos (fls.695 a 701), tendo a DRF de
origem, após o exame da de tal documentação, proferido a Informação DRF/CXL no 12, de
09/04/2015 (fls. 801 a 804).
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915681/2009-37

Após a ciência da referida informação fiscal o contribuinte, complementa suas
alegações (fls.806 a 809) ratificando os argumentos apresentados na impugnação e alegando, em
síntese, que; 1) a DRF em Caxias do Sul/RS não efetuou a análise conforme determinado na
diligência (fls. 219 a 220); 2) na referida informação fiscal afirmou-se existirem lacunas nas
provas trazidas aos autos, sem contudo apontá-las objetivamente. 3) deveria ser o interessado
reintimado, “de modo fundamentado, para que apresentasse documentos ou informações
perfeitamente determinados e necessários para a o deslinde da questão; 4) a intimação para o
contribuinte manifestar-se sobre o resultado da intimação, é nula de pleno direito e contamina
com absoluta nulidade todo o processo administrativo fiscal.
Aduz ainda que demonstrativo, juntamente com as planilhas apresentadas tem
como objetivo evidenciar as participações adquiridas antes da revogação da isenção (portanto
tributáveis) e também evidenciar as vendas após o ano de 1988, sendo irrelevante para o caso em
tela saber a forma da aquisição das participações, desde que esta condição tenha ocorrido antes
de 1988 e tenha sido cumprida a condição da onerosidade, qual seja deter a participação
societária por pelo menos cinco anos. Apresenta novos julgados no CARF e do STJ.
Foi proferido o acórdão 10-55.275 - 4a Turma da DRJ/POA (fls.811/821) que por
unanimidade de votos julgou a manifestação de conformidade improcedente.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Somente o sujeito passivo, que efetuar pagamento de tributo indevido, ou em valor
maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, tem direito à
restituição do montante recolhido ou apurado nessas condições.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, pode ser revogada ou
modificada a qualquer tempo, sem que gere direito adquirido ao contribuinte.
As vendas de ações efetuadas por pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estão
sujeitas ao imposto de renda sobre o lucro auferido, ainda que, na data da alienação, a
participação societária já conte com mais de cinco anos no domínio do alienante.
Inaplicável a isenção contida no artigo. 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976, por se
encontrar revogada no momento da ocorrência do fato gerador.
DIREITO ADQUIRIDO.ISENÇÃO
Não há que se falar em direito adquirido de participações societárias adquiridas após o
Decreto-lei no 1.510, de1976.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915681/2009-37

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do Acórdão em 16/06/2015 (conforme AR a fls. 823), o contribuinte
apresentou recurso voluntário, em 14/07/2015 (e-fl. 824), e-fls. 825/834, que contém, em síntese:
RAZÕES DO RECURSO;
A decisão da DRJ deve ser integralmente reformada, porque não aplicou
corretamente o direito ao fato e está em total dissonância com a jurisprudência do CARF e
também com a jurisprudência do STJ.
DO MÉRITO
A partir da leitura do Acórdão recorrido, conclui-se que o pedido de ressarcimento
foi indeferido porque a Relatora entendeu que, tendo a participação societária sido alienada após
a entrada em vigor da Lei n° 7.713/1988, não haveria que se falar em isenção sobre a alienação
de participação societária, ainda que a participação tenha sido adquirida no curso do Decreto-Lei
n° 1.510/1976 e tenha sido satisfeita a condição de permanecer com a mesma por mais de cinco
anos.
Ainda, o Acórdão consigna (brevemente na ementa e expressamente na
fundamentação) que a participação societária do contribuinte teria sido adquirida após a
revogação do Decreto-Lei 1.510/76.
Conforme os cálculos e a documentação apresentados pelo contribuinte, que
instruem este processo administrativo, o mesmo havia em 1981, uma participação societária
direta (na sociedade familiar A Guerra S.A, inscrita no CNPJ sob o número 88.665.146/0001-05)
e participação indireta (também pela Holding familiar Guerra Administração e Participações
Ltda, Inscrita no CNPJ sob o número 88.832.142/0001-66) no montante de 10,316% do
patrimônio da sociedade. Este montante foi adquirido por subscrição, desde a constituição da
sociedade e por herança havida do Pai falecido em 1978.
No ano de 1981 era exatamente essa a participação societária que o contribuinte
ostentava na sociedade.
Pois bem, o presente Pedido de Restituição é relativo única e exclusivamente ao
Imposto de Renda que foi indevidamente recolhido pelo contribuinte sobre a parcela do preço
correspondente aos 17,537% da participação societária total que ele adquiriu ou recebeu de
herança e sempre manteve em seu patrimônio; em outras palavras, para bem ficar consignado, o
contribuinte não está requerendo reconhecimento da isenção sobre participação societária que
adquiriu após a revogação da norma de isenção.
Ademais, o Acórdão não questiona e tampouco contesta o fato de o Recorrente ter
satisfeito a condição prevista pelo Decreto-Lei n° 1.510/1976; a negativa do pedido de
ressarcimento repousa unicamente no fato de que a isenção pode ser revogada a qualquer tempo
por inexistir uma condição onerosa.
Ocorre que, a isenção de que aqui se cuida é onerosa. A onerosidade reside na
obrigação de permanecer com a participação por um tempo mínimo de 5 (cinco) anos. Somente
quem era titular de participação societária ao tempo da vigência do Decreto-Lei n° 1.510/1976, e,
manteve tal participação societária em seu patrimônio, sob sua titularidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, é que se tornou titular do direito líquido e certo à isenção da tributação pelo
imposto de renda do ganho de capital quando da alienação dessa participação.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915681/2009-37

No caso em tela, o Recorrente, em junho de 2008, alienou a integralidade de sua
participação societária em A.Guerra S.A., CNPJ n° 88.665.146/0001-05, e Guerra Participações
Ltda., CNPJ n° 94.683.166/0001-01, com o que se retirou de ambas as sociedades. Como se
tratavam de empresas familiares, cuja fundação remonta a 20/08/1970, o capital social pertenceu
sempre, desde a constituição até a alienação, aos fundadores e depois aos seus herdeiros
necessários, participação essa havida por herança antes de 1980, conforme mais uma vez aqui se
prova. (conforme arrolamento de bens para formal de partilha).
A documentação acostada pelo Recorrente ao atender as intimações da Receita
Federal do Brasil, bem como os atos societários das empresas, demonstram de forma inequívoca
que restou satisfeita a condição do artigo 4, alínea 'd', do Decreto-Lei n° 1.510/1976. Tanto assim
é que a decisão não contestou a satisfação do requisito, mas tão somente invocou o fato de que a
participação teria sido alienada após a entrada em vigor da Lei n° 7.713/1988.
A data da alienação da participação societária é absolutamente irrelevante para o
caso, desde que cumprida a condição de onerosidade prevista na legislação anterior.
Também não há o que falar sobre novas ações ou novas quotas ou substituição de
ações por quotas e vice versa. A legislação é cristalina e frisa peremptoriamente na aquisição e
manutenção da PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA, em poder do contribuinte, por período de 5
anos. Condição essa cumprida integralmente pelo mesmo.
DOS PEDIDOS
FACE AO EXPOSTO, o Recorrente requer:
a) a juntada do presente Recurso e de todos os documentos que o acompanham,
requerendo seu recebimento e processamento, bem como a remessa dos autos a uma das
Câmaras do Conselho de Recursos Fiscais — CARF para análise e julgamento;
b) no mérito, a reforma total do Acórdão recorrido, dando-se total provimento ao
presente Recurso Administrativo, para deferir o pedido de restituição do valor pago
indevidamente, objeto do PER/DCOMP que originou este processo administrativo, haja vista que
foram satisfeitos todos os requisitos onerosos para ser concedida a isenção prevista pelo Decreto-
Lei n° 1.510/1976.
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA DILIGÊNCIA
O recorrente alega que possuía participação societária nas empresas A Guerra S/A
– CNPJ 88.665.146/0001-05 e na Guerra Participações Ltda. – CNPJ no 94.683.166/0001-04 e
que se tratava de empresa familiar fundada em 14/06/1971, cujo o capital social pertenceu aos
seus fundadores e depois a seus herdeiros, sendo assim, quando da revogação do Decreto-lei
1.510/76, seu direito subjetivo à isenção do IRPF incidente sobre o ganho de capital decorrente
da alienação desta participação societária tornou-se um direito adquirido.
A
Procuradoria
da
Fazenda
Nacional
exarou
o
Parecer
SEI
no
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que
ensejou a publicação do Ato Declaratório PGFN no 12, de 25/06/2018, que assim determina:
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915681/2009-37

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do PARECER SEI No 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou
lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e
AgRg no REsp 1.243.855/PR. (grifei)
O Ato Declaratório em questão deixa claro que quando detentor de quotas sociais,
há cinco anos ou mais, antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à
isenção do imposto de renda, quando da alienação de sua participação societária.
Registre-se que tal parecer quando assinado pelo Ministro do Estado vincula os
Conselheiros deste colegiado, conforme RICARF, art. 62.
Foi proposta pela DRJ diligência(fls. 219/220), Despacho 21-4aTurma da
DRJ/POA, que buscou unicamente a análise da declaração de ajuste anual retificadora
apresentada após o processamento do Per/dcomp, bem como toda a documentação acostada ao
processo e recompor toda a operação de alienação das participações societárias, confirmando
assim, os valores apurados no demonstrativo do ganho de capital apresentado com a retificadora.
Consta na Informação DRF/CXL/Seort no 12, de 9 de abril de 2015 (fls.801/804),
que:
(...)
No que diz respeito ao CNPJ no 94.683.166/0001-01, mesmo que houvesse o
entendimento favorável à teoria do direito adquirido, sua aplicação à alienação desta
participação seria incabível, posto que a sociedade foi constituída em 31/03/1992,
quando a isenção já havia sido revogada (vide item 3, fl. 426, da resposta à Intimação
DRF/CXL/Seort no 390-2013).
No que tange ao CNPJ no 88.665.146/0001-05, verifica-se que sua constituição data de
1970. À época, o requerente era menor de idade e tinha como representante legal seu
pai (e também sócio), - Ângelo Francisco Guerra, falecido em 1978. Inicialmente, com
base nas atas de assembléias constantes do item 1 (fl. 227) da resposta à intimação
DRF/CXL/Seort no 390- 2013, buscou-se remontar o histórico da aquisição da
participação societária por parte do interessado. As respostas recebidas em decorrência
das Intimações no 390-2013 e 194-2014 ainda deixam lacunas, o que demandaria a
emissão de nova intimação.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915681/2009-37

Considerando que a impugnação e a retificação do Demonstrativo de Ganho de
Capital, anexo a DIRPF retificadora finalizada (18:55:46) de 18/01/2010,
fundamentam-se na existência do direito adquirido à isenção veiculada no Decreto-Lei
no 1.510, de 1976, sugiro o retorno dos autos à DRJ para que se manifestem quanto à
referida isenção, posto que, se o entendimento recair sobre a inexistência de direito
adquirido, não haverá necessidade desta DRF emitir outra intimação.
Dessa forma os autos devem retornar a DRF de Origem para:
1) análise da declaração retificadora do exercício de 2009, ano-calendário 2008,
intimando o contribuinte, se for o caso, para esclarecimentos adicionais;
2) verificação da operação de alienação das participações societárias de que tratam
os demonstrativos de apuração de ganho de capital (fls. 211/212), bem como da documentação
apresentada juntamente com a manifestação de inconformidade;
3) após a análise da declaração retificadora e do GCAP, informar a existência ou
não do crédito pleiteado no Pedido Eletrônico de Restituição.
Solicito a elaboração de Parecer da correta apuração do ganho de capital, da
existência do pagamento efetuado pelo contribuinte e, portanto, ao final, a identificação de
eventual crédito a ser restituído.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 852
DF CARF MF
Original